Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727331-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FELIX GOMES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, interposto por CLAUDIO FELIX GOMES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (processo no 0706741-25.2023.8.07.0006), indeferiu o pedido liminar, que consistia em determinar que a ré/agravada promovesse a imediata instalação de relógio medidor, bem como o fornecimento de energia elétrica na residência do agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Eis o teor da decisão questionada (ID no 160083126 do processo referência): “Defiro a gratuidade. A possibilidade abstrata de regularização não implica consolidação de direito algum, mas, na melhor das hipóteses, mera expectativa de direitos futuros e incertos. Se uma área está "em processo de regularização", é porque está atualmente irregular. Logo, a premissa de que a ocupação do autor seja regular é manifestamente errônea. Não há direito à fruição de serviços públicos em ocupações irregulares. Ao contrário, a ilegalidade da ocupação contamina de ilegalidade qualquer ato de fomento ou estímulo à permanência da ilegalidade. A previsão do art. 13 da Lei n. 13.465/17 diz respeito aos requisitos mínimos para a instalação de serviços públicos na área a ser regularizada, em consonância com os requisitos para que um região se considere urbanizada (ou "urbanificada", na terminologia referida por José Afonso da Silva em sua obra seminal em Direito Urbanístico). Não quer dizer que os ocupantes da área a ser regularizada passem a ter direito automático à prestação dos serviços de infraestrutura, mas que a regularização pressuporá a instalação de equipamentos e ligações adequadas para receber tais serviços. A exigência de recepção de serviços, públicos ou não, há de pressupor a legalidade da ocupação, sob pena de se prestar auxílio e estímulo às ocupações ilegais, conduta altamente lesiva aos interesses difusos de preservação ambiental/urbanística. O ordenamento jurídico deve ser integrado em aplicação conjunta e harmônica, não sendo razoável que o direito do consumidor sobreleve ao direito difuso de proteção ambiental. Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão autoral. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar não apenas representaria estímulo à permanência de situação de ilegalidade, mas sobretudo porque a intervenção judicial aleatória sobre a prestação de serviços públicos pode afetar negativamente a própria prestação de tais serviços, seja pela imposição da instalação de estruturas de ligação em áreas de ocupação ilegal, que destarte passariam a ser priorizadas em detrimento de outras ocupações lícitas, seja pela possível sobrecarga da rede existente e planejada para ocupações também planejadas. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se, para resposta no prazo legal. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (ID no 48779133), o agravante pontua que reside na AR 14, conjunto 14-A, lote 05, Sobradinho/DF. Sustenta que o DF Legal, a partir de outubro de 2022, procedeu à derrubada de barracos presentes no local e, consequentemente, a agravada promoveu a suspensão de energia no local, embora o agravante estivesse com o “pagamento em dia”. Alega que “algumas das construções estavam dentro da área de passível regularização, das quais existe um projeto urbanístico como a residência da parte Agravante”. Aduz que os moradores ingressaram com a ação judicial no 0716546-97.2022.8.07.0018, na qual lograram êxito em obter decisão que suspendeu as derrubadas até a realização de audiência e vistoria da área. Assevera que há processo de regularização na CODHAB. Relata que o serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial e imprescindível para uma moradia minimamente digna. Por fim, argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, requer a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a sua confirmação para determinar que a agravada implemente “o fornecimento de energia elétrica e a instalação do relógio medidor, até o deslinde final da ação de conhecimento”. Isento de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e probabilidade do direito). O requisito da probabilidade do direito não está presente, pois o agravante ocupa irregularmente o solo urbano em que estavam em curso operações do DF Legal para a derrubada das ocupações, sendo que o agravante informou que moradores da localidade ajuizarem a Ação no. 0716546-97.2022.8.07.0018, na qual obtiveram a suspensão das operações por parte do DF Legal. Entretanto, a determinação da imediata suspensão das operações foi motivada pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, no sentido de obstar, temporariamente, a remoção das ocupações clandestinas em razão da pandemia de Covid-19, e foi firmada com prazo certo, a saber, até o dia 31 de outubro de 2022. A decisão proferida no bojo dos autos no. 0716546-97.2022.8.07.0018, consta do ID no. 140648920. Ademais, conforme afirmado pelo Magistrado a quo, o periculum in mora opera de modo invertido, pois “a intervenção judicial aleatória sobre a prestação de serviços públicos pode afetar negativamente a própria prestação de tais serviços, seja pela imposição da instalação de estruturas de ligação em áreas de ocupação ilegal, que destarte passariam a ser priorizadas em detrimento de outras ocupações lícitas, seja pela possível sobrecarga da rede existente e planejada para ocupações também planejadas”. Assim, em que pese o pedido de antecipação de tutela da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Por fim, faz-se necessário acrescentar que a presente medida não é manifestamente reversível (art. 300, § 3o, do CPC), uma vez que, como a região em que reside o agravante está atualmente irregular, a rede pode não apresentar compatibilidade com as normas regulatórias, sendo necessária a realização de obras para a sua expansão de modo a viabilizar o fornecimento de energia elétrica. Portanto, em juízo de cognição sumária, como o que se propõe no presente momento, verifico não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Posto isso, recebo o presente agravo de instrumento em seus regulares efeitos e INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO de TUTELA. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador